Tribunal: TJDFT
Processo: 0724962-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0724962-74.2023.8.07.0000 Agravante(s) Distrito Federal Agravado(s) Marinalva Dias dos Santos Ripardo Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 157579361 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença movido por Marinalva Dias dos Santos Ripardo em desfavor do agravante, processo n. 0708920-66.2018.8.07.0018, indeferiu o pedido de retificação dos cálculos pretendido pelo executado, nos seguintes termos: Por ocasião da manifestação apresentada pelo executado no ID 156914213, insurge-se ele contra o cálculo que respaldou a expedição do precatório. A insurgência em comento se assenta na arguida inadequação dos índices de correção empregados no cálculo, na medida em que, conforme defende, deveria incidir na correção, a contar de 08.12.2021, unicamente a taxa SELIC. Não obstante o executado não tenha sido intimado a se manifestar especificamente sobre os cálculos que deram ensejo ao valor objeto do precatório expedido na demanda, tal circunstância não acarreta o acolhimento da insurgência ora apresentada, isso porque não se está a tratar de erro material, mas, isto sim, sobre os parâmetros de correção suscetíveis de serem empregados no caso, sobre os quais, destaque-se, o executado se pronunciou em sede de impugnação, nada dizendo, na oportunidade, sobre a necessidade de se fazer incidir a SELIC, quando já se encontrava regulamentada sua aplicação. Desta forma, INDEFIRO o pedido de retificação dos cálculos. Cumpra-se o contido na decisão de ID 154872372, cancelando-se o precatório de ID 138688547 em favor da advogada credora dos honorários e expeça-se RPV para pagamento dos honorários de sucumbência. Comprovado o adimplemento da RPV, aguarde-se em arquivo provisório o pagamento do precatório expedido para adimplemento do crédito principal. Em razões recursais (Id 48197767) o agravante, informa que no cumprimento de sentença, autos n. 0708920-66.2018.8.07.0018, o juízo de origem promoveu, antes da expedição do Ofício Requisitório, a atualização do débito, resultando nos cálculos acostados no Id 135981454 do processo de referência. Acrescenta ter o magistrado expedido o precatório, “sem dar vista às partes quanto às referidas contas”. Afirma o agravante que só teve conhecimento de tais cálculos ao receber “o precatório autuado pela COORPRE, os quais foram analisados pelo nosso Setor Técnico, tendo este constatado que a d. Contadoria Judicial cometera um equívoco que elevou indevidamente o montante do débito em R$ 4.374,89”. Diante disso, diz ter peticionado no feito principal (Id 156914213 do processo de referência), “demonstrando o erro presente nos cálculos, e requereu a sua retificação e a do correspondente precatório”. Alega que a revisão/retificação de cálculos e respectivos precatórios encontra amparo na legislação (art. 1o-E da Lei n. 9.494/97). Aduz ser “plenamente legítimo e oportuno formular pedido de retificação dos cálculos que ensejaram a expedição do precatório, em qualquer momento anterior ao seu pagamento”. Defende aplicável ao caso concreto o art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 e a Resolução do CNJ n. 303, de 18/12/2019, pois, “o Precatório foi expedido posteriormente a dezembro/2021. Com efeito, a MM. Vara requisitante confeccionou o Precatório em 16/09/2022, e o Ofício de Requisição endereçado ao ente público foi elaborado pela d. COORPRE em 05/10/2022”. Indica jurisprudência que entende abonar suas alegações. Sustenta que a decisão agravada “deixou de observar o art. 3o da E.C. 113/2021, que determina a aplicação exclusiva da taxa SELIC na atualização dos débitos da Fazenda Pública, a partir da sua entrada em vigor no dia 09/12/2021”. Diz ter a Gerência de Cálculos/PGDF, no exame da conta feita relativamente ao precatório expedido (Id's 156914214 e 156914215 do processo de referência), verificado erro, o qual deu causa a indevida elevação do montante do débito. Assevera presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Declara a “necessidade de se evitar que o Distrito Federal seja compelido a efetuar um pagamento a maior, como pode ocorrer se for deferido ao credor o adiantamento da preferência constitucional”. Pede, ao final: A) Seja concedido o efeito suspensivo postulado; B) Seja oportunizado ao MM. Julgador a quo exercer o juízo de retratação; C) seja o agravado intimado para oferecer contraminuta, no prazo legal; D) no mérito, o conhecimento e provimento do agravo, para que: 1. sejam efetivamente aplicados os índices da taxa SELIC a partir da edição da EC no 113, de 08/12/2021; e, por consequência: 2. Sejam acolhidos os valores indicados na planilha elaborada pela Gerência de Cálculos/PGDF, com a consequente retificação do(s) precatório(s) expedido(s). Ou, alternativamente, que a d. Contadoria Judicial seja instada a elaborar novos cálculos com observância do novo regramento, abrindo-se vista às partes em seguida. Sem recolhimento de preparo em razão da isenção legal. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Ao exame dos autos de origem (processo n. 0708920-66.2018.8.07.0018), tem-se que o executado, ora agravante, apresentou impugnação (Id 116672975 do processo de referência) alegando excesso de execução no valor de R$ 2.697,52 (dois mil, seiscentos e noventa e sete reais e cinquenta e dois centavos). Disse que “a parte credora adotou índices de atualização que não coincidem com os índices oficiais do IPCA-E, cuja totalização equivale a 23,1358% e não a 25,2919%, como demonstrado na anexa planilha” (Id 116672976 do processo de referência). Apontou ter sido apurado como débito exequendo a importância total de R$ 154.056,94 (cento e cinquenta e quatro mil, cinquenta e seis reais e noventa e quatro centavos). Na petição de Id 117560994 do processo de referência, a parte exequente manifestou concordância com a impugnação apresentada pela parte executada, requerendo a homologação dos cálculos apresentados pela Gerência de Cálculos/PGDF (Id 116672976 do processo de referência). Assim, requereu: b.1) a expedição de precatório comum para a pagamento à exequente MARINALVA DIAS DOS SANTOS RIPARDO, CPF: 553.635.203-20, da quantia de R$ 97.153,03 (noventa e sete mil, cento e cinquenta e três reais e três centavos), referente à 70% do crédito principal atualizado, já excluídos os 30% dos honorários contratuais, valor este que deve ser atualizado até a data do efetivo pagamento; b.2) a expedição de RPV, em nome de NEUMA CRISTINA MATIAS FIDELIS CPF: 584.905.231-34, da quantia de R$ 41.637,01 (quarenta e um mil, seiscentos e trinta e sete reais e um centavo), referente aos honorários contratuais de êxito, no percentual de 30%, conforme contrato de honorários em anexo, valor este que deve ser atualizado até a data do efetivo pagamento; b.3) a expedição de RPV, em nome de NEUMA CRISTINA MATIAS FIDELIS CPF: 584.905.231-34, da quantia de R$ 15.266,90 (quinze mil, duzentos e sessenta e seis reais e noventa centavos), referente aos honorários de sucumbência de 11% do valor da condenação. (grifos no originário) Em 8 de março de 2022, na decisão de Id 117650531 do processo de referência, o juízo de origem acolheu a impugnação do executado e fixou o cumprimento de sentença no valor de R$154.056,94, condenando a parte autora ao pagamento de 10% de honorários sucumbenciais pelo excesso de execução apurado. Não obstante, em 27 de abril de 2023, em petição de Id 156914213 do processo de referência, insurgiu-se o executado contra o cálculo que respaldou a expedição do precatório (Id 135981454 do processo de referência). Alegou haver erro. Bradou não ter tido “oportunidade de se manifestar anteriormente, pois as partes não foram intimadas acerca dos cálculos em tela”. Cabe destacar a manifestação da exequente em petição de Id 157082053 do processo de referência: “se depreende do processo no 0733439-23.2022.8.07.0000, a Executada tomou conhecimento em 08/10/2022 encerrando o prazo para manifestação e qualquer impugnação em 03/11/2022 e não o fez”; “a Executada deixou decorrer um prazo de 6 (seis) meses para impugnar os cálculos apresentados e requerer a correção, não merecendo prosperar, dada a nítida preclusão do direito de manifestação no processo, vez que não o fez em momento oportuno” (grifos do original). Quanto à decisão agravada (Id 157579361 do processo de referência), nela está consignado: a “insurgência em comento se assenta na arguida inadequação dos índices de correção empregados no cálculo, na medida em que, conforme defende, deveria incidir na correção, a contar de 08.12.2021, unicamente a taxa SELIC”; não se trata “de erro material, mas, isto sim, sobre os parâmetros de correção suscetíveis de serem empregados no caso, sobre os quais, destaque-se, o executado se pronunciou em sede de impugnação, nada dizendo, na oportunidade, sobre a necessidade de se fazer incidir a SELIC, quando já se encontrava regulamentada sua aplicação”. Com efeito, como bem indica o histórico processual acima feito, preclusa está a questão controvertida no presente recurso, a qual atine à composição dos cálculos para expedição do precatório. Nos termos do art. 505 do CPC “nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide”. Já o art. 507 do mesmo diploma processual dispõe ser “vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Conforme lição de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha “há requisitos negativos de admissibilidade do recurso: fatos que não podem ocorrer para que o recurso seja admissível. São os fatos impeditivos e extintivos do direito de recorrer”. Entre esses requisitos, os abalizados doutrinadores destacam a inocorrência de preclusão, ou seja, de discussão anterior sobre matéria já decidida em recurso anterior (Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha, JusPodivm, 2016. Págs. 107 e 120). Nesse sentido, deve-se ter em vista que o instituto da preclusão visa a impedir a eterna revisão de decisões já proferidas para, assim, propiciar o impulsionamento do feito, coibindo o indevido retrocesso do procedimento para reexame de questões anteriormente decididas, quando inalterada a realidade fática. Ora, operada a preclusão porque já apreciada e decidida em momento processual anterior a matéria objeto deste procedimento recursal, imperativo não conhecer do agravo de instrumento manejado pelo Distrito Federal, o que pode se dar por decisão monocrática do relator. No que concerne aos poderes legalmente atribuídos à relatoria designada para os procedimentos recursais, este e. TJDFT firmou entendimento no sentido de que o art. 932 do CPC autoriza o relator, de forma monocrática, a não conhecer de recurso manifestamente inadmissível: AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. RECURSO NÃO CONHECIDO. REITERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ART. 1.021, § 1o DO CPC. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. ART. 932 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O agravante reproduziu no Agravo de Instrumento os mesmos fundamentos expostos na Apelação Cível, não cumprindo o determinado no art. 1.021, §1o do CPC que determina que "o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada". Recurso conhecido em parte. 2. O art. 932 do CPC autoriza o relator a, monocraticamente, não conhecer de recurso manifestamente inadmissível. Desta forma, inexiste irregularidade na decisão monocrática que não conheceu do apelo que suscitou questão acobertada pela preclusão. 3. Revelado o caráter meramente protelatório da irresignação recursal, cabível a aplicação de multa prevista no art. 1.021, §§ 4o e 5o do CPC. 4. Recurso conhecido em parte. Na parte conhecida, recurso não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1133561, 20140111648415APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/10/2018, publicado no DJE: 30/10/2018. Pág.: 241-251) (grifo nosso) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO, com fundamento no art. 932, III, do CPC c/c o art. 87, III, do RITJDFT, do agravo de instrumento por ser manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 26 de junho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora